Tribunal: STJ
Processo: 0480929-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058226 - RJ(2025/0480929-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDREY CALEBE DA SILVA FLORENCIO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCCAS DE CARVALHO SILVA - RJ253511
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, em
concurso de pessoas, e associação para o tráfico de drogas, com atuação ligada a facção
criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, decretada e
mantida com fundamento na gravidade concreta do homicídio qualificado imputado, no modus
, na alegada vinculação a facção criminosa, encontra-se suficientemente motivada.
operandi
3. Outra questão em discussão consiste em saber se o decurso do tempo entre a data do fato e o
decreto de prisão preventiva, bem como à existência de condições pessoais favoráveis do
agravante, afasta a contemporaneidade e autoriza a revogação da custódia ou a substituição por
medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão assenta que a prisão preventiva está motivada em elementos concretos,
notadamente a extrema gravidade em concreto do homicídio qualificado, cometido, em tese, por
motivo torpe, mediante emboscada, com emprego de arma de fogo e em contexto de disputa e
atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, o que evidencia elevada
periculosidade social do agente.
5. A gravidade e a periculosidade das condutas praticadas, em tese, praticadas pelo recorrente
evidenciam a contemporaneidade da prisão.
Documento eletrônico VDA56353625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:27:03
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 5cdb7653-ab91-44d8-a480-6aeebf7258e3

6. Mostram-se inadequadas e insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas
previstas no
do CPP, pois não seriam aptas a neutralizar o risco à ordem pública, dada a
art. 319
forma de execução do crime e a inserção do agravante em organização criminosa.
7. Ressalta-se, ainda, que condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e
ausência de notícia de fuga, não têm o condão de, isoladamente, afastar a medida
extrema, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva encontra-se legitimada quando demonstrado o
com
periculum libertatis
base em elementos concretos, como a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado e a
atuação em contexto de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.
2. A gravidade e a periculosidade das condutas praticadas evidenciam a contemporaneidade da
prisão.
3. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a
gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública e a
regularidade da instrução criminal não estariam suficientemente acauteladas com a soltura.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC
rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009; STJ, AgRg no
95.024/SP,
HC
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 22.9.2021; STJ, AgRg
613.571/PE,
no HC
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4.7.2025; STJ, AgRg no
980.397/RS,
HC
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18.9.2024; STJ,
933.173/CE,
AgRg no HC
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29.6.2023; STJ, AgRg
800.656/PR,
no RHC
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 5.9.2024; STJ,
199.765/CE,
AgRg no RHC
rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta
212.044/PE,
Turma, DJEN 18.6.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:27:03
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 5cdb7653-ab91-44d8-a480-6aeebf7258e3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058226 - RJ(2025/0480929-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDREY CALEBE DA SILVA FLORENCIO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCCAS DE CARVALHO SILVA - RJ253511
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, em
concurso de pessoas, e associação para o tráfico de drogas, com atuação ligada a facção
criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, decretada e
mantida com fundamento na gravidade concreta do homicídio qualificado imputado, no modus
, na alegada vinculação a facção criminosa, encontra-se suficientemente motivada.
operandi
3. Outra questão em discussão consiste em saber se o decurso do tempo entre a data do fato e o
decreto de prisão preventiva, bem como à existência de condições pessoais favoráveis do
agravante, afasta a contemporaneidade e autoriza a revogação da custódia ou a substituição por
medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão assenta que a prisão preventiva está motivada em elementos concretos,
notadamente a extrema gravidade em concreto do homicídio qualificado, cometido, em tese, por
Documento eletrônico VDA55393615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 47b7977b-9b64-4b02-9534-0b7ae7ab4cdb

motivo torpe, mediante emboscada, com emprego de arma de fogo e em contexto de disputa e
atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, o que evidencia elevada
periculosidade social do agente.
5. A gravidade e a periculosidade das condutas praticadas, em tese, praticadas pelo recorrente
evidenciam a contemporaneidade da prisão.
6. Mostram-se inadequadas e insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas
previstas no
do CPP, pois não seriam aptas a neutralizar o risco à ordem pública, dada a
art. 319
forma de execução do crime e a inserção do agravante em organização criminosa.
7. Ressalta-se, ainda, que condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e
ausência de notícia de fuga, não têm o condão de, isoladamente, afastar a medida
extrema, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva encontra-se legitimada quando demonstrado o
com
periculum libertatis
base em elementos concretos, como a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado e a
atuação em contexto de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.
2. A gravidade e a periculosidade das condutas praticadas evidenciam a contemporaneidade da
prisão.
3. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a
gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública e a
regularidade da instrução criminal não estariam suficientemente acauteladas com a soltura.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC
rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009; STJ, AgRg no
95.024/SP,
HC
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 22.9.2021; STJ, AgRg
613.571/PE,
no HC
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4.7.2025; STJ, AgRg no
980.397/RS,
HC
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18.9.2024; STJ,
933.173/CE,
AgRg no HC
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29.6.2023; STJ, AgRg
800.656/PR,
no RHC
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 5.9.2024; STJ,
199.765/CE,
AgRg no RHC
rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta
212.044/PE,
Turma, DJEN 18.6.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55393615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 47b7977b-9b64-4b02-9534-0b7ae7ab4cdb

Trata-se de agravo regimental interposto por EDREY CALEBE DA SILVA
contra a decisão de fls. 101-112 (e-STJ), que não conheceu o
.
FLORENCIO
habeas corpus
O agravante alega, em suma: 1) ausência de fundamentação concreta,
individualizada e contemporânea (arts. 312 e 315 do CPP), com manutenção da custódia
ancorada em gravidade abstrata, narrativa do modus operandi e suposto pertencimento a facção
criminosa, sem indicação de atos atuais do paciente que demonstrem periculum libertatis (fls.
118-120). Afirma que a decisão agravada utilizou expressões como “gravidade concreta” e
“modus operandi”, porém sem individualizar risco atual à ordem pública ou à instrução,
reproduzindo a narrativa acusatória como substituto de motivação concreta (fl. 119); 2) O
“temor das testemunhas” foi presumido, sem prova de interferência do paciente na instrução
(ameaça, coação, destruição de prova ou tentativa de contato), o que invalidaria a justificativa
abstrata de conveniência da instrução criminal (fl. 119); 3) Inexistência de contemporaneidade
do risco, pois os fatos remontam a abril de 2021 e a preventiva foi decretada apenas em
sem eventos atuais que justifiquem a medida extrema, sendo insuficiente invocar a
03/12/2024,
conclusão da investigação e o recebimento da denúncia como fatores de atualidade cautelar (fl.
119); 4) Condições pessoais favoráveis do paciente — residência fixa em Votorantim/SP,
ocupação lícita registrada em CTPS Digital (FF Terceirizações Ltda.), vida estabilizada e
inexistência de notícias de fuga ou reiteração —, que afastariam risco de evasão e fragilizariam
presunções de periculosidade (fl. 120); 5) Suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP) e falta de fundamentação específica sobre a inadequação de alternativas como:
proibição de contato com testemunhas, proibição de acesso a determinados locais, recolhimento
domiciliar noturno, comparecimento periódico e monitoramento eletrônico (fls. 120-121). A
Defesa invoca o princípio da subsidiariedade e excepcionalidade do cárcere cautelar; 7)
Superveniência da AIJ realizada em
com a oitiva das testemunhas centrais, o que
22/01/2026,
reduziria, em termos objetivos, eventual risco à instrução e evidenciaria a suficiência de
cautelares menos gravosas (fls. 125-126 e 121).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, no decreto preventivo, o magistrado assim
consignou:
"5 - No que se refere ao requerimento de decretação da prisão preventiva dos ora
denunciados, faço as seguintes considerações:
Documento eletrônico VDA55393615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 47b7977b-9b64-4b02-9534-0b7ae7ab4cdb

No caso dos autos, há provas de materialidade delitiva e indícios suficientes de
autoria, que exsurgem do teor do registro de ocorrência, dos termos de
declarações de Marlon Roberto Soares, irmão da vítima, que apontou a autoria
dos acusados e os reconheceu como traficantes integrantes do Comando
Vermelho, bem como pelas declarações de Edrey Calebe, segundo o qual o
acusado Pedro Arthur teria conduzido a vítima para a sua execução (fls.
e
12/13
) e do laudo de exame de necropsia (fls.
).
17/18
29/32
A pena do delito é superior a quatro anos de reclusão.
Ademais, as prisões preventivas são necessárias para garantia da ordem
pública, considerando a gravidade em concreto do delito, que se consubstanciou,
em tese, em homicídio qualificado cometido por motivo torpe e mediante
emboscada, praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.
A prisão preventiva também é necessária para garantir a instrução criminal,
uma vez que, pela própria natureza violenta do crime, resta patente que as
testemunhas terão receio em depor caso os réus estejam soltos.
Desse modo, pode-se concluir que indispensável é a decretação da prisão preventiva
dos réus para garantir a ordem pública, a instrução criminal e aplicação da lei penal.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, DECRETO a prisão preventiva de EDREY CALEBE DA SILVA
FLORÊNCIO e PEDRO ARTHUR DE CARVALHO PINTO, com fundamento nos
artigos 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, da
aplicação da lei penal e da instrução criminal." (e-STJ, fl. 15).
O Tribunal de origem denegou a ordem nos seguintes termos:

"Assentada a premissa de que o
não se presta à valoração aprofundada
habeas corpus
de provas ou à discussão antecipada do mérito da ação principal (STF, Rel. Min.
Luiz Fux, 1a T., HC 163320
julg. em 30.11.2018), tenho que o pedido não
AgR/SP,
merece acolhida.
Avaliando, nesses termos, o
, tenho que a decisão judicial
thema decidendum
impugnada exibe motivação aceitável, suficiente a demonstrar, ao menos no que
é estritamente essencial, o cabimento e a necessidade da custódia preventiva na
espécie, bem como sua razoabilidade e proporcionalidade.
Vale observar que a jurisprudência do mesmo Supremo Tribunal Federal é
tranquila no sentido de pontificar que, em casos como tais, “não se exige
fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que
de forma sucinta, concisa, analise a presença, no caso, dos requisitos legais
ensejadores da prisão preventiva” (STF, Rel. Min. Carmen Lucia, 1a T., RHC
DJU de 29.06.2007). Daí a advertência do STJ no sentido de que,
89.972/GO,
“não se pode confundir ausência de fundamentação com a decisão contrária aos
interesses da parte” (STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a T.,
julg.
HC 161572/MG,
em 10.10.2011).
Na espécie, tem-se a comprovação,
, do
, dada a
si et in quantum
fumus comissi delicti
existência de grave imputação, persequível por iniciativa pública incondicionada,
Documento eletrônico VDA55393615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 47b7977b-9b64-4b02-9534-0b7ae7ab4cdb

dolosa e punida com pena de reclusão superior a quatro anos (CPP,
I), além
art. 313,
de se descortinar a presença de indícios suficientes de autoria, apontando, fortemente,
para a participação do paciente na prática dos fatos articulados (CPP,
.
art. 312)
O D. Juízo a quo igualmente demonstrou a presença do
com
periculum libertatis,
indicação de contemporaneidade (CPP,
, enaltecendo, por primeiro, a
art. 312)
gravidade concreta do episódio narrado.
De fato, a proposição acusatória retrata, em tese, os gravíssimos crimes de homicídio
qualificado (por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima),
em concurso de pessoas, e de associação para o tráfico de drogas, em concurso
material, cuja narrativa se acha vazada nos seguintes termos:
[...]
Como se pode ver o paciente teria, em tese, em comunhão de ações e desígnios
com o corréu e terceiros não identificados, se associado com o fim de praticar o
crime de tráfico de drogas, bem como outros crimes, como porte ilegal e
disparos de arma de fogo, além de homicídios.
Em 17.04.21, foram efetuados disparos de arma de fogo contra Michel Roberto
Soares (“sem dedo”), causando-lhe lesões corporais, as quais foram a causa de
sua morte.
O paciente, nesse contexto, teria concorrido de forma eficaz ao levar, junto com
o corréu, a vítima para uma área de mata, onde a mesma foi morta.
O crime teria sido cometido por motivo torpe, em razão de a vítima ter vendido
drogas adulteradas, contrariando ordens do chefe do tráfico, e mediante
emboscada (recurso que dificultou a defesa da vítima), já que a vítima foi
conduzida pelo paciente e corréu até uma área de mata, sendo surpreendida.
Em casos como tais, a orientação jurisprudencial tem sido firme no sentido de
chancelar a segregação cautelar, sob o fundamento da garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta do fato narrado (STF, Rel. Min. Edson Fachin, 2a T.,
HC 144749
julg. em 19.11.2018), obviando, por igual, o risco de reiteração
AgR/SC,
de práticas análogas (STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a T., HC 152912 AgR/RN,
julg. em 12.11.2019) e remediando, em certa medida, a sensação difusa de inação e
impunidade, a repercutir negativamente sobre as instituições de segurança pública
(STF, Rel. Min. Ayres Brito, 1a T., HC 85298-SP, julg. em 29.03.05).
Especificamente, anote-se que o tipo do
da LD encerra a definição de
art. 35
autêntico crime permanente (STJ, Rel. Min. Messod Azulay, 5a T., AgRg no HC
980204 / MT, julg. 12.03.2025), de tal sorte que “a prisão cautelar com fundamento
na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de
cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada
de drogas” (HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de
08.08.12).
A hipótese concreta tende a exibir peculiaridade fática de aguda reprovabilidade,
capaz de potencialmente neutralizar, em linha de princípio, benefícios penais futuros,
afastando eventual cogitação favorável sobre o princípio da proporcionalidade, a
supostamente repercutir em sede de tutela cautelar. Daí se repudiar, diante desse
quadro negativado, qualquer projeção especulativa sobre eventual resultado
condenatório, “pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual
será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa
Documento eletrônico VDA55393615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 47b7977b-9b64-4b02-9534-0b7ae7ab4cdb

discussão nesta ação de habeas corpus” (STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes, 5a T., HC
julg. em 24.05.2011).
187.669/BA,
Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, tem-se que o fato teria
ocorrido em abril de 2021, sendo que, após a conclusão das investigações, foram
reunidos indícios suficientes de autoria e materialidade para o oferecimento da
denúncia em 20.11.24, recebida em 03.12.24, ocasião em que foi decretada a
prisão preventiva do paciente (cf. consulta processual eletrônica aos autos de
origem).
A propósito, “sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte
entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao
momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que
o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo
necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso
de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou
(ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028,
Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, D Je
” (STJ, Rel. Min.
11/2/2021)
Sebastião Reis, 6a T.,
julg. em 22.06.2021).
HC 661801/SP,
Daí se dizer que, “embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos
fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o
esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo” (STJ, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, 5a T., AgRg no
julg. em 18.05.2020).
HC 564852/MG,
Por igual, afirmada a custódia prisional como necessária e oportuna, não se cogita,
como no caso, por incompatibilidade lógico- jurídica, da aplicação de eventuais
cautelares alternativas ou a sua neutralização pelos atributos supostamente favoráveis
ao paciente (STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a T.,
julg. em
RHC 102315/RJ,
27.11.2018)." (e-STJ, fls. 17-22).
Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos
concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de resguardar a ordem pública, pois a
periculosidade social do réu está evidenciada no
do ato criminoso.
modus operandi
Extrai-se dos autos que o acusado, em coautoria, motivado pelo fato de a vítima ter
comercializado drogas adulteradas, em desacordo com ordens do líder do tráfico, teria atraído o
ofendido até uma área de mata, onde, mediante emboscada, efetuou disparos de arma de fogo
contra ela. Consta, ainda, que o acusado integraria a associação criminosa denominada Comando
Vermelho.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55393615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 47b7977b-9b64-4b02-9534-0b7ae7ab4cdb

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HOMICÍDIOS

HABEAS
CORPUS
QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO
CARACTERIZADO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
DA
MEDIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
e
habeas corpus
manteve a prisão preventiva do agravante, acusado de dois homicídios qualificados.
[...]
4. O decreto prisional está motivado em elementos concretos que indicam a
periculosidade social do réu e, portanto, o receio de reiteração delitiva. A
gravidade da conduta, evidenciada pelo modo de execução dos homicídios
qualificados, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e
não são adequadas aos fatos e às suas circunstâncias as medidas alternativas
previstas no
do CPP.
art. 319
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
980.397/RS,
julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
PERICULOSIDADE.
MODUS
OPERANDI.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES.
NÃO
ADEQUAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a
habeas corpus
fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção
de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.
3. No caso, as circunstâncias inscritas nos autos compõem um cenário que
demonstra a imprescindibilidade da aplicação da prisão preventiva, dada a
gravidade concreta da conduta evidenciada pelo
empregado: a
modus operandi
vítima foi abordada pelo acusado em local público, em plena vista de todos que
frequentavam (acompanhavam um campeonato de futebol), e sofreu ao menos
quatro lesões na região dorsal e torácica. A vítima foi agredida ao tentar
intervir em defesa de sua filha, que antes também havia sido agredida pelo réu,
momento em que foi surpreendida com golpes de faca em suas costas, na região
lombar e na perna, contexto fático que releva a elevada periculosidade do
paciente. Julgados do STJ.
4. Estando justificada a necessidade custódia cautelar, mostra-se inviável a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Julgados do STJ.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55393615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 47b7977b-9b64-4b02-9534-0b7ae7ab4cdb

(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
933.173/CE,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HOMICÍDIO

HABEAS
CORPUS.
QUALIFICADO
TENTADO.
PRONÚNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE.
MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO
ANALISADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos
termos do
do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para
art. 312
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. Na hipótese, verifica-se que o Julgador, atento ao disposto no
§ 3o, do
art. 413,
Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do
acusado decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a
justificaram.
3. Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada,
considerando que o agravante, em concurso de agentes, teria matado a vítima
Wagner Henrique, mediante vários disparos de arma de fogo, motivo decorrente de
desavenças relacionadas a dívidas de tráfico de drogas. Além disso, tentou matar a
vítima Cleverson, mediante disparos de armas de fogo, não alcançando o resultado
fatal por circunstâncias alheias a sua
vontade, tendo resistido à abordagem policial, fugindo para um matagal próximo à
rodovia e efetuando três disparos de arma de fogo contra os agentes públicos, a fim
de evitar a prisão. Ademais, consta dos autos que o agravante possui registro em sua
folha de antecedentes por contravenção penal e há notícia de envolvimento com o
tráfico de drogas, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar
a reiteração
delitiva.
4. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos
concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem
pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus
operandi do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado.
5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade
do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua
soltura. Precedentes.
6. Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de,
isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos
hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312
do CPP.
7. No tocante à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de
Documento eletrônico VDA55393615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 47b7977b-9b64-4b02-9534-0b7ae7ab4cdb

custódia preventiva, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, no
julgamento do writ originário. Dessa forma, sua apreciação direta por esta Corte
Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
8. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
800.656/PR,
julgado em
DJe de
grifou-se)
26/6/2023,
29/6/2023,

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. HOMICÍDIOS
HABEAS CORPUS
QUALIFICADOS, CONSUMADO E TENTADO. PARTICIPAÇÃO EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEÂNCIA,
IN
CASU.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INVIABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas
pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao
corpus
colegiado, por meio da interposição de agravo regimental. Precedentes.
2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do Código de
art. 312
Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.
No caso, a custódia foi decretada e mantida pelo fato de os crimes imputados ao
agravante terem ocorrido em contexto de disputa entre facções criminosas,
tendo ele atuado como um dos líderes da organização denominada "GDE",
ordenando a execução dos homicídios em retaliação a outro homicídio ocorrido
três dias antes e em razão de terem alguns membros da "GDE" deixado a
facção e passado a integrar a organização rival.
Tais circunstâncias autorizam a decretação e a manutenção da prisão
preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva" (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
95.024/SP,
Turma, DJe
.
20/2/2009)
Foi destacado, ainda, que o acusado registra outros processos em andamento
por delitos da mesma natureza e, conforme sedimentado em farta
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em
curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a
reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
3. Segundo o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz
art. 387,
decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de
prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de
apelação que vier a ser interposta".
Documento eletrônico VDA55393615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 47b7977b-9b64-4b02-9534-0b7ae7ab4cdb

A custódia foi mantida, quando da prolação da sentença de pronúncia, por
permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram, além de não ter ocorrido nenhum
fato novo capaz de desconstruir os fundamentos que permearam o decreto prisional,
o que evidencia a necessidade da manutenção da segregação como forma de
acautelar a ordem pública.
4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão
cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória.
5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas
no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a
art. 319
proteção da ordem pública.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
199.765/CE,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
Ademais, conforme magistério jurisprudencial do STF, "a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no
conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente
para a prisão preventiva" (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
95.024/SP,
Turma, DJe
.
20/2/2009)
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta
delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com
sua soltura. Sobre o tema: RHC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
81.745/MG,
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
RHC
Rel.
01/06/2017,
09/06/2017;
82.978/MT,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
01/06/2017,
HC
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
09/06/2017;
394.432/SP,
TURMA, julgado em
DJe
01/06/2017,
09/06/2017.
Note-se que a existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a
decretação da prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (RHC n.
relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de
81.823/PE,
HC n.
relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de
9/6/2017;
352.480/MT,
RHC n.
relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
7/6/2017;
83.352/MS,
TURMA, DJe de
.
30/5/2017)
Por fim, salienta-se que não há se falar em ausência de contemporaneidade como
argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, eis
que a gravidade do fato impede o esvaziamento do
pelo mero decurso do
periculum libertatis
tempo. Além disso, consoante salientado pelo Tribunal de origem, a segregação cautelar foi
decretada após investigação que reuniu os indícios suficientes de autoria.
Os seguintes julgados respaldam tal entendimento:
Documento eletrônico VDA55393615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 47b7977b-9b64-4b02-9534-0b7ae7ab4cdb

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. DELITOS
QUE SE PROTRAEM NO TEMPO. DIFICULDADE DE APURAÇÃO
IMEDIATA. FLAGRANTE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR.
NÃO
EVIDENCIADO.
PECULIARIDADES
DO
CASO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do Código de
art. 312
Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.
2. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que
mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito
indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem
atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos
habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n.
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
496.533/DF,
julgado em
DJe
.
11/6/2019,
18/6/2019)
3. No caso em tela, "consta do decreto de prisão preventiva que outros delitos
estariam sendo praticados em decorrência do crime relativo a este writ e que o modo
de agir do grupo, mediante o uso de extrema violência, provoca temor nas
testemunhas, a indicar que a liberdade do paciente representa risco para a
investigação e para a sociedade (fls.
), não sendo o tempo o único aspecto a ser
89/90
considerado [...] Observa-se, portanto, que o lapso decorrido entre a data do fato e a
ordem de prisão ainda não foi suficiente para estabilizar as relações sociais,
sobretudo, na região onde vivem as famílias em referência, cujas intrigas
históricas continuam a vitimar pessoas e a levar temor as testemunhas dos crimes" (e-
STJ fls.
).
23/24
4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração
razoável do processo, prevista no
o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal
art. 5
verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao
contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da
prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem
como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
5. No caso em exame, "não se cogita da existência de constrangimento ilegal, pois se
trata de feito complexo, com vários réus, vários pedidos de liberdade provisória, o
que exige mais tempo para a realização dos atos processuais. Mesmo assim, o
processo segue curso regular, estando aguardando a devolução de carta precatória,
consoante informação do JudWin". Incide, ainda, o enunciado n. 21 da Súmula desta
Corte Superior ("pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento
ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução").
6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
613.571/PE,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
grifou-se)
14/09/2021,
22/09/2021,
Documento eletrônico VDA55393615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 47b7977b-9b64-4b02-9534-0b7ae7ab4cdb

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
HABEAS CORPUS.
DE
JUSTA
CAUSA
PARA
A
AÇÃO
PENAL.
PRETENSÃO
DE
TRANCAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GRAVIDADE
CONCRETA DOS FATOS. INDEFERIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em
, no qual se postulava o trancamento da ação penal e a revogação da
habeas corpus
prisão preventiva sob alegação de ausência de justa causa e de fundamentação
concreta para a custódia cautelar. O agravante é acusado de ser mandante de
homicídio qualificado, praticado mediante paga e com emprego de recurso que
dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes indícios mínimos
de autoria e prova da materialidade que justifiquem o prosseguimento da ação penal;
e (ii) examinar se a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada, à
luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, diante da alegação de ausência de
contemporaneidade e de genericidade da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
6. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que
evidenciam o
, tais como a brutalidade do crime, seu
periculum libertatis
planejamento prévio e a possibilidade de reiteração delitiva, além do risco de
interferência na instrução criminal.
7. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a
jurisprudência do STF e do STJ admite a manutenção da prisão quando os
fundamentos permanecem válidos, mesmo com o decurso do tempo entre o fato
e a cautelar.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal por
é medida excepcional, cabível
habeas corpus
apenas quando, de plano, evidenciada a ausência de justa causa, o que não se verifica
quando a denúncia descreve a conduta com base em indícios mínimos de autoria e
prova da materialidade.
2. A prisão preventiva está legitimada quando demonstrados o fumus commissi delicti
e o
especialmente em casos de crimes graves, praticados com
periculum libertatis,
planejamento, por integrantes de organização criminosa e com risco à instrução
criminal.
3. O decurso do tempo entre o fato e a prisão não afasta a contemporaneidade
da medida, desde que os fundamentos legais da custódia cautelar se mantenham
presentes e atualizados.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
212.044/PE,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
)
18/6/2025.
Documento eletrônico VDA55393615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 47b7977b-9b64-4b02-9534-0b7ae7ab4cdb

No mais, "é vedada a apreciação de fato novo e de tese jurídica não submetida ao
crivo do Tribunal de origem, trazida apenas em sede de agravo regimental, sob pena
de indevida inovação recursal e supressão de instância" (AgRg nos EDcl no RHC n. 200.375/RJ,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/3/2026,
16/3/2026)
.
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 47b7977b-9b64-4b02-9534-0b7ae7ab4cdb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.226 / RJ
Número Registro: 2025/0480929-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00074080420218190066
00183076120218190066
00971950920258190000
093022772021
09302277202193
183076120218190066
74080420218190066
93022772021
9302277202193
971950920258190000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCCAS DE CARVALHO SILVA
ADVOGADO
: LUCCAS DE CARVALHO SILVA - RJ253511
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: EDREY CALEBE DA SILVA FLORENCIO (PRESO)
CORRÉU
: PEDRO ARTHUR DE CARVALHO PINTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDREY CALEBE DA SILVA FLORENCIO (PRESO)
ADVOGADO : LUCCAS DE CARVALHO SILVA - RJ253511
Documento eletrônico VDA56314003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:03
Código de Controle do Documento: 216aa88d-4b98-4377-adbb-b3be8e615345

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LUCCAS DE CARVALHO SILVA, pela parte: AGRAVANTE: EDREY
CALEBE DA SILVA FLORENCIO.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:03
Código de Controle do Documento: 216aa88d-4b98-4377-adbb-b3be8e615345